Tribunal: STF
Processo: AR 2807
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória fundada no artigo 966, VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição da decisão proferida pela Min. ROSA WEBER, nos autos do RMS 37.188, transitado em julgado em 18/8/2020, cuja ementa é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF.”
    O autor sustenta, em síntese, que “a colenda Juíza desta Corte Suprema se restringira a exame perfunctório da prova dos autos, não se atendo sequer aos elementos probantes da doença psíquica do Impetrante e ora recorrente, em um juízo prévio de mérito.”
    Afirma que, “em uma apreciação superficial própria das fases iniciais, afigura-se inexequível alcançar esse tipo de ilação, em desrespeito a todo o lastro probante da tese incoativa do Impetrante, a exemplo de laudos, de relatórios, de atestados, mesmo da própria Autarquia Securitária, a ele favoráveis, cujos procuradores – em dado momento - fraudaram os autos e infligiram ao Autor uma inusitada demissão, ora proibida por uma sentença de primeiro grau. De acordo com a mais remansosa jurisprudência, não pode haver duplo abandono de cargo, desde que o servidor jamais haja retornado às suas atividades, por motivos de saúde.”
    Salienta que “se insurge contra a decisão da DD. Ministra, haja vista a sua decisão singela e não exaustiva daquilo a representar a última esperança do Impetrante na mais Alta Corte do País. Enfim, revela-se impossível ao um Juiz esgotar a apreciação de autos tão longos em meras 3 ou 4 laudas, não havendo tempo hábil de examiná-las”.
    Ao final, requer “liminarmente pôr em trânsito o recurso, até que o mérito da presente rescisória se ultime, também se pleiteando no mérito o reconhecimento do direito subjetivo público do Impetrante, em sede recursal constitucional, a par de rescindir o decisum de negativa de seguimento ao Recurso Ordinário Constitucional muito cedamente extinto sem apreciação de mérito pela egrégia corte".
    É o relatório. Decido. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 
    “[…]
    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 
    […]” 
    Contudo, a presente ação rescisória não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta o pedido desprovido de fundamentos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos meramente genéricos.
    O art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 330. [...] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite
    o pedido genérico;
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
    No caso dos autos, o Autor cinge-se a sustentar, abstratamente, a ausência de uma apreciação mais profunda das provas no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. Assim, evidencia-se, desde logo, a intenção de se proceder a simples reexame da matéria fática, conferindo à ação rescisória a inadequada função recursal. 
    Além disso, em que pese objetivar a rescisão do referido julgado, sob o específico fundamento jurídico da presença de erro de fato, os argumentos apresentados pelo autor são insuficientes ou não mais que genéricos, sequer indicando no que teria consistido o alegado erro substancial passível de rescisão do julgado. Muito pelo contrário, como afirmado, limita-se ao argumento de que, no julgado rescindendo, apenas teria ocorrido um exame superficial das provas. É cediço ser ônus da parte requerente, de observância obrigatória, argumentar consistentemente, arguindo de modo específico que o julgado rescindendo admitiu um fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo tal equívoco determinante para o resultado do julgamento, devendo demonstrar, ainda, a desnecessidade de dilação probatória para a constatação desse erro, e que não houve, no âmbito do processo rescindendo, controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, em ordem a viabilizar, com apoio em argumentação consistente, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido.
    Não cumprida tal obrigação processual, ausentes a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações, resta configurada a inépcia da inicial. Nesse sentido, Rcl 722-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 26/09/2008:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I – o pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por conseqüência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. 
    II – Precedentes. 
    III – Agravo regimental improvido.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória. 
    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.
    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente